Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame:
1. A exequente interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para consulta ao sistema CAGED, visando à identificação de vínculo empregatício do executado.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para apuração de vínculo empregatício da parte executada, à luz da jurisprudência que admite relativização dessa regra de impenhorabilidade de salário para fins de efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -CAGED foi criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.
4. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
5. Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável.
IV. Dispositivo:
6. Agravo de instrumento conhecido. Dado Provimento.
Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para identificar vínculo empregatício do devedor, a fim de viabilizar a efetividade da execução. 2. A regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 admite mitigação, sendo possível a penhora de percentual da verba salarial, desde que assegurado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.”